Tribunal: TJDFT
Processo: 0708488-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708488-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO JOSE PEREIRA ALBUQUERQUE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO PAULO JOSE PEREIRA ALBUQUERQUE, substituído processualmente pela Curadoria de Ausentes, interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 185249814, autos originários) proferida na execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de “expedição de ofício junto à instituição financeira onde arrestado os valores, para que informe a este juízo se proveniente de conta salário, conta poupança ou de eventuais aplicações financeiras, com a finalidade de subsidiar eventual interposição de embargos a penhora”, in verbis: “Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do devedor para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. A Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de curadoria especial, peticionou aos autos, requerendo a expedição de ofício à instituição financeira em que foi penhorado o valor nos autos, para que informe a este Juízo se o bloqueio recaiu sobre a conta salário, conta poupança ou eventuais aplicações financeiras da parte executada. É o breve relatório. DECIDO. A Curadoria Especial requereu a expedição de ofício à instituição bancária para que ela informe se a verba bloqueada se enquadra em uma das hipóteses de impenhorabilidade. Contudo, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe exclusivamente ao Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Assim, não compte ao Juízo realizar o trabalho da parte para pesquisar a origem da verba. Na verdade, se de fato a parte executada tivesse interesse em impugnar a penhora, ao ver quantia bloqueada, teria procurado a Defensoria Pública ou constituído advogado. Portanto, indefiro a expedição do ofício. Certifique a Secretaria acerca da eventual oposição de embargos à execução. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. E, para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinada a execução originária, cujo valor devido era de R$ 9.681,53, vê-se que foi bloqueada nas contas do executado a importância de R$ 5.785,49, em julho de 2020 (id. 6838070). O edital de intimação do bloqueio Bacen Jud foi disponibilizado no DJe em 9/6/2022 (id. 127590901) e a Curadoria de Ausentes, em 24/1/2023, formulou o requerimento de expedição de ofício (id. 147464959), indeferido pela r. decisão agravada, proferida em 31/1/2024. O art. 854, §3o, inc. I, do CPC estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. A Curadoria Especial afirma que é necessário saber a natureza da conta, uma vez que atua no interesse da parte executada e a fim de demonstrar que a verba se enquadra na impenhorabilidade do art. 833 do CPC. No entanto, a circunstância acima não supre a conduta desidiosa da parte executada que, mesmo diante do bloqueio de numerário em sua conta bancária, há aproximados três anos e sete meses, não compareceu ao processo para alegar que a verba é impenhorável, porque oriunda de salário ou de poupança, e requerer a desconstituição da penhora. Desse modo, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso ou do direito. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 5 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora